Tribunal: TJES
Processo: 0011033-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011033-81.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como já decidiu o c. STJ “[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

2. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que seja mantida a redução determinada pelo magistrado de 1º grau.

3.
Sem razão o apelante ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 90% (noventa por cento).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 118/118-v) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Banco do Brasil S/A contra Município de Vitória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa aplicada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao processo administrativo nº 5101/2012 - FA 0112-018.473-0, do Procon Municipal de Vitória e condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor originalmente aplicado e o montante reduzido), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em suas razões recursais (fls. 121/128) o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) fora observado o devido processo legal; (ii) a multa encontra respaldo nos limites estabelecidos pelo art. 57 do CDC, não podendo ser analisada pelo Poder Judiciário, sob pena de incursão no mérito administrativo; (iii) eventualmente, seja reconhecida sua sucumbência mínima, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente ao apelado.

Contrarrazões (fls. 131/138), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como já decidiu o c. STJ “[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Além disso, é firme a orientação deste egrégio TJES, quanto “a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No caso dos autos, a sanção administrativa decorreu do não cumprimento, pelo banco apelado, do disposto no art. 124-A da Lei nº
6.080
/2003, incluído pela Lei Municipal nº7.598/2008, que regulamenta o tempo de espera em fila de atendimento dos caixas dos estabelecimentos bancários.

Em que pese a reprovável conduta da instituição, entendo que a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal a título de multa, no importe de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), de fato afigura-se exorbitante frente às peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que seja mantida a redução para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Da mesma forma, tenho que não vinga a irresignação recursal quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima do apelante, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 90% (noventa por cento).

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, majorando apenas em desfavor do apelante para 12% (doze por cento) o percentual da verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13.06.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.